Tribunal: STF
Processo: ARE 1063203
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DO EXECUTIVO. PENSIONISTA. TEMA 983 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.052.570-RG/PR (Tema 983 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.